Tribunal: TJSP
Processo: 2238918-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela deferida. Cobertura de terapias por métodos de tratamento multidisciplinares. Menor impúbere portadora de paralisia cerebral. Pretensão da operadora de saúde de que a cobertura ocorra em clínica da rede credenciada. Utilização de profissional não credenciado somente cabível na hipótese de urgência ou sua inexistência na rede credenciada no município

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela deferida. Cobertura de terapias por métodos de tratamento multidisciplinares. Menor impúbere portadora de paralisia cerebral. Pretensão da operadora de saúde de que a cobertura ocorra em clínica da rede credenciada. Utilização de profissional não credenciado somente cabível na hipótese de urgência ou sua inexistência na rede credenciada no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto ou em munícipio a ele limítrofe (Resolução ANS no 259/2011). Disponibilidade de tratamento em clinica única em município limítrofe da agravada, há distante 21km da residência da menor. Infante com inúmeras incapacidades, sobretudo físicas. Deslocamento inviável. Indicação que não atende satisfatoriamente a necessidade precípua do tratamento da infante. Aplicação da Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça. Recusa abusiva. Recurso desprovido.